Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATOS TÍPICOS. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima e de invadir o seu domicílio durante o período noturno, não há falar em absolvição.
2. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, dentre as dependências também protegidas contra a violação de domicílio estão, por exemplo: jardins, alpendres, adegas, garagens, quintais, pátios, terraço e quintal.
3. O Apelante não confessou os fatos em qualquer momento, quando do interrogatório. Ao reverso, deu sua versão para o ocorrido e não admitiu a prática dos crimes contra a vítima imputados na denúncia. Inviável, portanto, a incidência da atenuante da confissão espontânea.
3. Recurso conhecido e não provido.